Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de insolvência civil julgada procedente, indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para informação acerca da existência de imóveis em nome da parte agravada. O pedido foi originariamente indeferido em 29/09/2023, nos seguintes termos (ID. 173054664 dos autos de origem): “(...) Indefiro o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para informar se há IPTU registrado no nome do devedor, porque a diligência pode ser realizada pela própria administradora judicial. Ademais, não há qualquer indício de prova de que ele seria possuidor de algum imóvel sem registro público. (...)” Argumenta a Agravante que realizou as diligências extrajudiciais perante os cartórios de registro do DF, mas os resultados foram negativos, razão pela qual formulou novo pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, que foi indeferido nos seguintes termos (ID. 197675592 dos autos de origem): “Trata-se de ação de insolvência. O pedido de ID. 197101287 já foi analisado e indeferido pela decisão de ID. 173054664. Assim, considerando que a questão se encontra preclusa (CPC, art. 505), nada a prover quanto à referida petição. Assim, intimo a administração judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar contas e apresentar relatório final.” Não vejo razão jurídica que impeça a apreciação do tema pelo Colegiado. A antecipação de tutela recursal é medida excepcional que exige a presença do risco da demora e da probabilidade do bom direito, situações não identificadas para efeito de concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Após, vista ao Ministério Público. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator